Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL SEM TERMO CERTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INICIADA COM O ROMPIMENTO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. De acordo com o art. 397, parágrafo único, do CC, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação.

2. As obrigações de ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contratada para cumprir o contrato de administração de bens e consultoria não possuíam vencimento certo, o que se justificava pela perspectiva de que a parceria perdurasse por longo prazo e as remunerações da contratada estavam condicionadas enquanto comissões sobre as vendas futuras.

3. Rompido o contrato sem que se alcançasse êxito quanto aos seus objetivos, surgiu a pretensão de reembolso das despesas realizadas.

4. Consoante o art. 189, do CC, uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, em atenção ao princípio da actio nata e considerando que as obrigações de reembolso não tinham vencimento certo, o prazo prescricional somente se iniciou com a revogação da procuração outorgada em favor da contratada para o cumprimento dos seus encargos contratuais,

5. Apelo provido.